Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 589.427.691-87 (EMBARGANTE), ADELIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 535.659.591-34 (EMBARGANTE), ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - CPF: 535.708.981-72 (EMBARGANTE), ALCILENE FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 442.505.411-34 (EMBARGANTE), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (EMBARGANTE), ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (EMBARGANTE), ALEX TRINDADE MACHADO - CPF: 076.183.007-39 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO - CPF: 694.046.901-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MILARE BATISTELLA - CPF: 627.476.491-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CPF: 777.622.661-00 (EMBARGANTE), ALEXSANDER SIQUEIRA - CPF: 667.150.241-20 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.122.171-10 (EMBARGANTE), ALICE MARQUES DA SILVA - CPF: 203.776.221-68 (EMBARGANTE), ALINE BESSON BISSI - CPF: 970.251.001-53 (EMBARGANTE), ALINE SOUZA RIOS - CPF: 074.036.056-67 (EMBARGANTE), ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - CPF: 207.456.801-00 (EMBARGANTE), ALIRIO MALAVAZI - CPF: 009.567.101-31 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA STELUTI PATERLINI - CPF: 345.916.498-06 (EMBARGANTE), ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO - CPF: 598.438.370-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA ALVES GONDIM - CPF: 571.858.831-72 (EMBARGANTE), ANA PAULA SANTANA DA COSTA - CPF: 009.165.071-22 (EMBARGANTE), ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA - CPF: 692.635.231-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA - CPF: 859.545.511-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (EMBARGANTE), ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA - CPF: 711.458.931-04 (EMBARGANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (EMBARGANTE), ARAAO DE SIQUEIRA - CPF: 137.525.371-91 (EMBARGANTE), ARIANE CARLA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 688.943.921-04 (EMBARGANTE), ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.746.451-08 (EMBARGANTE), ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE - CPF: 361.720.491-00 (EMBARGANTE), ARMANDO ROQUE FERREIRA PINTO - CPF: 571.152.141-15 (EMBARGANTE), ARIEL SOUZA ROSSI - CPF: 023.506.621-44 (EMBARGANTE), BELGRANO ANACLETO DE SOUZA - CPF: 926.438.411-15 (EMBARGANTE), BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (EMBARGANTE), BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO - CPF: 156.742.821-53 (EMBARGANTE), BRUNO VIEIRA DE DEUS - CPF: 013.794.071-84 (EMBARGANTE), CARLA DE CASSIA DOS SANTOS CINTRA - CPF: 361.584.961-20 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO LOPES - CPF: 630.978.341-68 (EMBARGANTE), CARLOS CEZAR NADAF - CPF: 345.915.671-68 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO - CPF: 424.282.549-87 (EMBARGANTE), CARLOS VITOR TIMO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 768.586.501-72 (EMBARGANTE), CAROLINE LUCIA COSTA MOIA CHICHORRO - CPF: 956.509.111-34 (EMBARGANTE), CASSIA BISINOTO - CPF: 010.366.261-80 (EMBARGANTE), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (EMBARGANTE), CELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 079.495.961-04 (EMBARGANTE), CELSO MARCOS DA SILVA - CPF: 041.975.001-06 (EMBARGANTE), CELSO FERREIRA MACEDO - CPF: 654.300.261-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA - CPF: 998.873.041-15 (EMBARGANTE), Crysthian Dadino de Oliveira Costa - cpf 002.991.651-02 (EMBARGANTE), CREVERSON MAGALHAES LONDON - CPF: 513.696.481-20 (EMBARGANTE), DANIEL DE BRITO - CPF: 138.760.151-20 (EMBARGANTE), DANIELUCIA NOYA DE ALMEIDA - CPF: 924.056.301-68 (EMBARGANTE), DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO - CPF: 008.041.751-52 (EMBARGANTE), DELFINA AUGUSTA GOMES DE CAMPOS - CPF: 207.288.321-00 (EMBARGANTE), DORALICE DE SOUZA - CPF: 039.665.998-56 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - CPF: 707.535.631-34 (EMBARGANTE), DOROTY QUEIROZ TOPANOTTI - CPF: 172.716.301-04 (EMBARGANTE), DAVI PALMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.498.611-01 (EMBARGANTE), EDER MOREIRA NEVES - CPF: 008.999.601-11 (EMBARGANTE), EDSON CARLOS DE SANTANA - CPF: 361.583.801-72 (EMBARGANTE), EDSON IWASAKI - CPF: 014.123.128-92 (EMBARGANTE), EDSON MIGUEL DO NASCIMENTO - CPF: 550.783.541-15 (EMBARGANTE), EDUARDO FIGUEIREDO ABREU - CPF: 329.179.451-68 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES - CPF: 314.414.401-00 (EMBARGANTE), ELAINE CORSINI - CPF: 598.494.609-20 (EMBARGANTE), ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 461.040.701-91 (EMBARGANTE), ELAYNE CHRISTINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 002.235.451-47 (EMBARGANTE), ELDER MONTEIRO ANTUNES - CPF: 344.578.601-15 (EMBARGANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (EMBARGANTE), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (EMBARGANTE), ELIANI FACHIM - CPF: 429.161.861-15 (EMBARGANTE), ELIANI MEZZALIRA PENA - CPF: 672.221.617-91 (EMBARGANTE), ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO - CPF: 175.823.001-06 (EMBARGANTE), ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 006.093.871-46 (EMBARGANTE), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (EMBARGANTE), ELIZEU ROBERTO ROMAN - CPF: 532.078.901-72 (EMBARGANTE), ENILDETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 107.680.411-04 (EMBARGANTE), ELTON ANTONIO SILVEIRA - CPF: 514.734.611-20 (EMBARGANTE), ENILSON JESUS DE FRANCA - CPF: 488.053.781-00 (EMBARGANTE), ESCALZILE NUNES BRANDAO - CPF: 207.462.021-72 (EMBARGANTE), EULINDA DE CAMPOS LOPES - CPF: 314.508.901-30 (EMBARGANTE), EVANDRO MULLER - CPF: 001.538.790-92 (EMBARGANTE), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (EMBARGANTE), EVERALDO PINA MACIEL - CPF: 513.078.711-00 (EMBARGANTE), FABIANE SABBAG DAVID - CPF: 015.151.841-61 (EMBARGANTE), FABIANO SANTOS BERNINI - CPF: 068.661.056-33 (EMBARGANTE), FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 342.307.850-20 (EMBARGANTE), FABIO ROSA LOPES - CPF: 590.987.676-72 (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA SONODA - CPF: 138.977.561-53 (EMBARGANTE), FELIPE GUILHERME KLEIN - CPF: 062.030.899-07 (EMBARGANTE), FELISBERTO DE CARVALHO - CPF: 204.645.501-06 (EMBARGANTE), FERNANDA BERTHOLDO CAMPOS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 973.078.581-34 (EMBARGANTE), FERNANDA CARLINI BALSANI - CPF: 984.689.521-68 (EMBARGANTE), FERNANDO ARAUJO BRUNO - CPF: 838.703.001-59 (EMBARGANTE), Fernando Luiz Mews (EMBARGANTE), FLAVIA DE AMORIM SILVA - CPF: 004.123.491-08 (EMBARGANTE), FLAVIA MIRANDA FOZ - CPF: 861.940.891-72 (EMBARGANTE), FRANCIELI DO NASCIMENTO - CPF: 048.203.649-44 (EMBARGANTE), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - CPF: 991.393.241-68 (EMBARGANTE), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (EMBARGANTE), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA - CPF: 037.986.189-50 (EMBARGANTE), GERMANO GOMES PASSOS JUNIOR - CPF: 808.690.841-00 (EMBARGANTE), GRAZIELE ARAUJO GUSMAO - CPF: 729.093.741-49 (EMBARGANTE), FLÁVIO HOELSCHER DA SILVA (EMBARGANTE), GILCELIO ALVES DE LIMA - CPF: 469.175.431-87 (EMBARGANTE), GILVANE IORK - CPF: 023.356.429-28 (EMBARGANTE), GINO COLMAN SOARES - CPF: 139.704.611-20 (EMBARGANTE), GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES - CPF: 017.147.481-38 (EMBARGANTE), GIDEON DANNI DA ROSA - CPF: 000.866.921-00 (EMBARGANTE), GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 704.233.771-91 (EMBARGANTE), GISLAINE FERREIRA SOARES - CPF: 568.919.201-59 (EMBARGANTE), GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA - CPF: 209.116.531-04 (EMBARGANTE), HUELTON LIMA DA SILVA - CPF: 015.681.861-26 (EMBARGANTE), HELANA HELEN CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 918.175.871-53 (EMBARGANTE), HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA - CPF: 290.348.841-04 (EMBARGANTE), HORTENCIO PARO JUNIOR - CPF: 690.484.791-34 (EMBARGANTE), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (EMBARGANTE), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (EMBARGANTE), JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CPF: 181.543.011-72 (EMBARGANTE), JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CPF: 594.400.231-04 (EMBARGANTE), JANAYNA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 918.906.241-87 (EMBARGANTE), JANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.168.441-53 (EMBARGANTE), JANIELLY CARVALHO CAMARGO - CPF: 004.512.221-05 (EMBARGANTE), JANNY LORENT VILAS BOAS - CPF: 395.481.391-20 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS SANTO CORTE (EMBARGANTE), JEAN PAULO BAHIA DE OLIVEIRA - CPF: 046.044.649-52 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS FERREIRA - CPF: 054.615.806-45 (EMBARGANTE), JEFFERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 886.567.301-00 (EMBARGANTE), JERONIMO COUTO CAMPOS - CPF: 872.401.651-91 (EMBARGANTE), JOANETE IZABEL DE MAGALHAES - CPF: 551.725.981-20 (EMBARGANTE), JOANIR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 274.716.911-15 (EMBARGANTE), JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA - CPF: 280.665.109-34 (EMBARGANTE), JOAO JOSE WERNER - CPF: 397.770.730-20 (EMBARGANTE), JOAO VITOR BARBOSA CERON - CPF: 018.933.661-70 (EMBARGANTE), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (EMBARGANTE), JOELMA APARECIDA CAVALCANTI - CPF: 362.932.101-15 (EMBARGANTE), JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 761.265.791-00 (EMBARGANTE), JOELSON LUCAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 363.127.621-49 (EMBARGANTE), JOILSON CORREA - CPF: 353.650.801-49 (EMBARGANTE), JONATHAS EIDE FUJII - CPF: 722.391.401-78 (EMBARGANTE), JONE HENRIQUE DE MORAES - CPF: 771.670.071-53 (EMBARGANTE), JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (EMBARGANTE), JOSE ANTENOR RIBEIRO - CPF: 201.905.736-00 (EMBARGANTE), JOSE BENEDITO DE JESUS - CPF: 109.484.651-15 (EMBARGANTE), JOSE IGNACIO RIBEIRO NETO - CPF: 046.423.268-63 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 091.563.131-87 (EMBARGANTE), JOAO MARCELO SHIROMA - CPF: 833.249.251-34 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ CALHAO DE FIGUEIREDO - CPF: 061.759.371-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 177.300.151-53 (EMBARGANTE), JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (EMBARGANTE), JUCILEIDE NUNES DE QUEIROZ - CPF: 137.943.961-20 (EMBARGANTE), JOSUE DE DEUS DE GUSMAO - CPF: 181.827.551-15 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS - CPF: 211.792.471-91 (EMBARGANTE), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (EMBARGANTE), JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 855.974.738-91 (EMBARGANTE), JURANDI BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 353.682.091-34 (EMBARGANTE), JUREMA AUXILIADORA BANDEIRA DUARTE - CPF: 103.819.611-68 (EMBARGANTE), JUREMY PINHEIRO - CPF: 415.413.831-68 (EMBARGANTE), JUSSARA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 453.699.501-30 (EMBARGANTE), KATIA MOSER BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 346.490.261-72 (EMBARGANTE), KELLY ALMEIDA KORMANN - CPF: 823.964.001-00 (EMBARGANTE), KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 701.582.401-97 (EMBARGANTE), KLAUBER PEREIRA BORGES - CPF: 581.552.011-04 (EMBARGANTE), LAUDEMILA MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.243.181-00 (EMBARGANTE), LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 274.854.551-68 (EMBARGANTE), LAURA GISELLY BARCELOS DE SOUSA - CPF: 000.106.161-52 (EMBARGANTE), LAURO ROQUE SOCCOLOSKI - CPF: 643.765.160-15 (EMBARGANTE), LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - CPF: 891.266.291-00 (EMBARGANTE), LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CPF: 017.126.181-05 (EMBARGANTE), LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 143.371.001-30 (EMBARGANTE), LEOMARCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 544.219.001-25 (EMBARGANTE), LEONARDO ITO ISAIA - CPF: 014.046.610-00 (EMBARGANTE), LEONICE DE SOUZA LOTUFO - CPF: 229.510.591-91 (EMBARGANTE), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (EMBARGANTE), LETICIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 017.175.741-65 (EMBARGANTE), LEONIDAS DA SILVA COUTO - CPF: 442.518.238-34 (EMBARGANTE), LIGIA CAMARGO MADRUGA - CPF: 063.251.598-88 (EMBARGANTE), LIGIA NARA VENDRAMIN - CPF: 004.588.331-93 (EMBARGANTE), LILIAN FATIMA DE MOURA APOITIA - CPF: 537.869.981-91 (EMBARGANTE), LINDALVA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 107.073.361-04 (EMBARGANTE), LINDOMAR DA COSTA FREITAS - CPF: 594.053.171-72 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES VASCONCELOS - CPF: 064.938.741-49 (EMBARGANTE), LUCIANO PINTO DE ARRUDA - CPF: 150.272.281-04 (EMBARGANTE), LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA - CPF: 116.671.818-23 (EMBARGANTE), LUCIEDIO RODRIGUES LISBOA - CPF: 617.057.991-91 (EMBARGANTE), LUCIA SANDRA NUNES - CPF: 293.282.171-72 (EMBARGANTE), LUCYANO PONTES GOMES - CPF: 697.940.221-87 (EMBARGANTE), LUIS THIAGO BASTOS RODRIGUES - CPF: 698.671.001-15 (EMBARGANTE), LUIZ FRANCISCO TEGON DE PINHO - CPF: 111.151.141-15 (EMBARGANTE), LUDIMILA PRADO TAQUES - CPF: 987.891.981-15 (EMBARGANTE), LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 240.767.911-34 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - CPF: 562.565.159-00 (EMBARGANTE), MAGDA MENDES DA SILVA - CPF: 395.846.741-53 (EMBARGANTE), MAKSON ESCOLASTICO MORAES - CPF: 922.329.061-91 (EMBARGANTE), MARCELO LUIZ PERINI TARACHUK - CPF: 740.256.869-53 (EMBARGANTE), MANOEL LEMES DE MORAES - CPF: 078.239.671-20 (EMBARGANTE), MARCELO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 767.473.281-91 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIOS LEMOS DE BRITO (EMBARGANTE), MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN - CPF: 029.531.449-43 (EMBARGANTE), MARCILIO DA CRUZ MATTOS - CPF: 453.315.101-91 (EMBARGANTE), MARCIO BEZERRA DE MELO - CPF: 616.787.671-15 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO MARTINS - CPF: 046.396.708-93 (EMBARGANTE), MARCIO CAVALCANTE - CPF: 299.701.721-15 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO - CPF: 629.676.651-34 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO PINCEGHER - CPF: 460.684.901-06 (EMBARGANTE), MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC - CPF: 522.849.481-20 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA - CPF: 033.218.229-03 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA SOUZA CARDOSO - CPF: 361.772.531-72 (EMBARGANTE), MARIA JOSE FERREIRA BERTI - CPF: 061.613.938-16 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS - CPF: 804.980.861-00 (EMBARGANTE), MARINA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 274.229.091-53 (EMBARGANTE), MARINEI CATIA FERREIRA - CPF: 580.748.561-00 (EMBARGANTE), MARIZETH ROSA DE MATOS - CPF: 441.855.531-53 (EMBARGANTE), MARLEI SILVIA MARCELO - CPF: 536.210.851-49 (EMBARGANTE), MARLY DE SOUZA COSTA - CPF: 568.306.371-04 (EMBARGANTE), MARTHA DE OLIVEIRA SILVA BARAO - CPF: 951.770.438-00 (EMBARGANTE), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (EMBARGANTE), MELISSA DUARTE CUNHA MATOS - CPF: 297.759.188-55 (EMBARGANTE), MERIS CLARA BERTO DE SANTANA - CPF: 314.154.401-82 (EMBARGANTE), MONICA GRABERT - CPF: 487.587.441-34 (EMBARGANTE), MUCIO JOSE CALVOSO TEIXEIRA - CPF: 072.308.501-34 (EMBARGANTE), MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO - CPF: 706.622.581-34 (EMBARGANTE), MURILO MORGANDI COVEZZI - CPF: 581.191.911-53 (EMBARGANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (EMBARGANTE), NICOLA SAVA LEVENTI NETO - CPF: 593.454.111-00 (EMBARGANTE), PETROMILIO CIRIACO DA SILVA - 966.124.741-49 (EMBARGANTE), NILMA DA SILVA TAQUES - CPF: 361.525.011-72 (EMBARGANTE), NILMA DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 991.130.311-04 (EMBARGANTE), NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO PINHEIRO - CPF: 514.217.391-00 (EMBARGANTE), NARAYANA MACIEL DA FONSECA - CPF: 005.869.441-25 (EMBARGANTE), NEDIO CARLOS PINHEIRO - CPF: 346.594.201-91 (EMBARGANTE), OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 161.848.661-68 (EMBARGANTE), PEDRO BARRETO - CPF: 325.593.809-00 (EMBARGANTE), OSMAR PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 318.431.151-15 (EMBARGANTE), ODAIR RAFAEL BRUNO - 378.074.741-68 (EMBARGANTE), PITAGORAS SANTOS OTONI - CPF: 904.935.081-04 (EMBARGANTE), PAULO JOSE BARBOSA - CPF: 926.155.708-20 (EMBARGANTE), PAULO PINEHAS FIGUEIREDO OTAVIO - CPF: 209.389.931-00 (EMBARGANTE), PEDRO AURELIO DA SILVA - CPF: 208.384.411-49 (EMBARGANTE), PAULA JANE AMORIM FRANCA - CPF: 621.685.501-82 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES - CPF: 487.316.331-53 (EMBARGANTE), RAFAELA DE ANDRADE POLIZELLI - CPF: 943.247.001-68 (EMBARGANTE), RAFAEL TEODORO DE MELO - CPF: 427.875.561-91 (EMBARGANTE), RAIMUNDO FAGUNDES - CPF: 537.755.891-04 (EMBARGANTE), RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.711-87 (EMBARGANTE), REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 173.898.361-72 (EMBARGANTE), REINALDO RENATO DE ASSIS - CPF 345.852.701-53 (EMBARGANTE), RENATO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 107.491.281-00 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO BERTAO VOLPATO - CPF: 706.480.181-72 (EMBARGANTE), RICARDO JOCIMAR PERDIGAO - CPF: 667.629.101-06 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI - CPF: 060.447.578-03 (EMBARGANTE), RIVELINO ANTUNES LEITE (EMBARGANTE), ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.490.031-92 (EMBARGANTE), RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (EMBARGANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (EMBARGANTE), ROSBERG MARQUES BOZZETTO - CPF: 892.820.352-04 (EMBARGANTE), ROSA MARIA MENDES CARDOSO - CPF: 207.942.311-87 (EMBARGANTE), ROSANA APARECIDA LOPES FERREIRA - CPF: 420.453.711-15 (EMBARGANTE), RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPF: 346.475.701-34 (EMBARGANTE), ROSANA AYRES BERLANDI - CPF: 495.573.511-87 (EMBARGANTE), ROSANA MANFRINATE MARTENDAL - CPF: 161.648.508-60 (EMBARGANTE), ROSANA MARIA VIEGAS - CPF: 353.912.861-15 (EMBARGANTE), ROSANGELA MARIA GUARIENTI VENTURA - CPF: 017.293.381-19 (EMBARGANTE), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (EMBARGANTE), SANDER FERNANDES - CPF: 343.588.971-34 (EMBARGANTE), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (EMBARGANTE), SANTIAGO BILHAO VICENTE - CPF: 383.872.801-78 (EMBARGANTE), SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO - CPF: 954.505.051-91 (EMBARGANTE), SCHIRLEI SOARES DE LARA - CPF: 616.007.171-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (EMBARGANTE), SELMA DE SOUZA SILVA - CPF: 626.886.261-91 (EMBARGANTE), SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 882.426.681-91 (EMBARGANTE), SERGIO PEDRO BALESTRIN - CPF: 343.402.540-53 (EMBARGANTE), SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 537.762.591-91 (EMBARGANTE), SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA - CPF: 793.369.221-49 (EMBARGANTE), SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI - CPF: 033.676.709-95 (EMBARGANTE), SILBENE HERONDINA CONCEICAO - CPF: 514.641.871-34 (EMBARGANTE), SILVANA MOURA ALVES - CPF: 522.652.851-53 (EMBARGANTE), SILVIO AUGUSTO CALDEIRA - CPF: 378.623.161-34 (EMBARGANTE), SILVANA THOMMEN LOBO - CPF: 213.295.831-91 (EMBARGANTE), SIRGELEN GEYSE DA CONCEICAO - CPF: 774.042.461-72 (EMBARGANTE), SIRLEY MARIA DA SILVA - CPF: 793.055.631-04 (EMBARGANTE), SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF 671.289.397.65 (EMBARGANTE), SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES - CPF: 459.561.621-04 (EMBARGANTE), STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA - CPF: 014.327.471-69 (EMBARGANTE), SUELY DA COSTA CAMPOS - CPF: 496.192.171-87 (EMBARGANTE), SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI - CPF: 974.938.561-68 (EMBARGANTE), SUILENE DA COSTA CAMPOS - CPF: 632.475.341-72 (EMBARGANTE), SUSANA DA SILVA - CPF: 661.727.641-87 (EMBARGANTE), SUZAN LANNES DE ANDRADE - CPF: 171.582.571-34 (EMBARGANTE), TALITA MENEZES GOMES DA SILVA - CPF: 885.382.491-34 (EMBARGANTE), TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA - CPF: 925.131.231-15 (EMBARGANTE), TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA - CPF: 697.625.891-49 (EMBARGANTE), TATIANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 959.678.501-04 (EMBARGANTE), TEOFILO PEREIRA FONSECA - CPF: 975.542.781-34 (EMBARGANTE), TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS - CPF: 040.785.001-53 (EMBARGANTE), TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.704.931-15 (EMBARGANTE), THIAGO LOPES ANDRADE - CPF: 204.574.668-20 (EMBARGANTE), THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 007.063.791-10 (EMBARGANTE), THIAGO PAZETE - CPF: 018.645.411-21 (EMBARGANTE), VALMI SIMAO DE LIMA - CPF: 339.997.831-68 (EMBARGANTE), VANDERLEI BELLATO - CPF: 208.407.051-15 (EMBARGANTE), VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (EMBARGANTE), VENINA PEDROSA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 081.044.091-15 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (EMBARGANTE), VERA MARIA DE BARROS DEL BARCO - CPF: 108.392.321-87 (EMBARGANTE), VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA - CPF: 703.857.181-87 (EMBARGANTE), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (EMBARGANTE), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (EMBARGANTE), WALDIRENE FARIAS DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 537.425.751-04 (EMBARGANTE), WALTER CORREA CARVALHO JUNIOR - CPF: 016.735.311-05 (EMBARGANTE), WILLIAM GUSMAO DE BARROS - CPF: 161.628.111-15 (EMBARGANTE), WINSTON ROGER SABINO DUTRA - CPF: 487.939.731-87 (EMBARGANTE), ZITA DA SILVA - CPF: 171.166.511-87 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA AÇAÕ RESCISÓRIA – URV - OMISSÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS 318 SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DISCIPIENDA- FASE INSTRUTÓRIA DISPENSADA – INCOMPETÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

2. Aplicação analógica do art. 332 do CPC, uma vez a Ação Rescisória devidamente instruída, sendo dispensada a fase a instrução processual, logo despicienda a intimação dos inúmeros requeridos, sob pena de violação dos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo.

3. Incompetência do juízo.

4. Matéria preclusa, uma vez já decidida em sede de Recurso de Agravo Interno.

5. Existência de perícia na instância inferior como forma de apurar o valor da causa.

6. Inovação recursal.

7. Ausência de omissão.

8. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADAUTO RODRIGUES DE BARROS e Outros, em desfavor de acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória proposta pelo Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na Ação Rescisória apenas e tão somente para que o percentual a ser incorporado, à título de URV, fosse apurado na fase de liquidação de sentença, julgando-a improcedente quanto aos demais pedidos e, de consequência extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sustentam os embargantes que o acórdão é omisso, pois a preliminar de incompetência do juízo e nulidade do processo, foi afastada com fundamento na preclusão, portanto, nula.

Ressaltam que é omissa ainda, porque, já existe uma perícia em que foi apurado o valor da causa, sendo possível saber o proveito econômico.

Prequestionam os artigos 10, 202, 206, 240, §§1o e 2o, 970, 975, todos do CPC.

Assim, requerem o acolhimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas (id.149260669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão objurgado não padece de nenhuma nulidade processual, tampouco, omissão, por ter deixado de proceder a citação dos inúmeros autores, mormente, porque, o feito veio devidamente instruído com os holerites e fichas funcionais dos 318 (trezentos e dezoito) servidores públicos estaduais.

Assim, vindo a Ação Rescisória devidamente instruída foi dispensada a fase da instrução processual, logo despicienda a intimação dos inúmeros Requeridos, sob pena de violação dos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo.

Além disso, ao contrário do sustentado pelos Embargantes houve a aplicação analógica do art. 332, do CPC, ou seja, tal dispositivo não aplicado na sua integralidade, mas na parte que se amolda ao presente caso, afastando assim, qualquer arguição de nulidade do acórdão.

Quando se fala em aplicação ANÁLOGA ou ANALÓGICA de dispositivo legal, não significa que este será aplicação na sua integralidade ou na mesma exatidão da sua redação ou da forma como está disposto, mas sim será aplicada a parte do dispositivo que se amolda ao caso concreto.

A interpretação analógica é utilizada como forma de expandir a aplicação do ordenamento jurídico e solucionar a lide, uma vez que o caso concreto não se encaixa no sistema “chave-fechadura” de aplicação da lei.

Isto ocorre como um dever processual do Estado-Juiz, uma vez que ao magistrado jamais pode deixar de decidir uma causa, com fundamento em obscuridade ou lacuna de lei, conforme estabelece o art. 140 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

Acerca da interpretação analógica, assim é a doutrina,
in verbis:

“Se na interpretação, como momento da concreta realização do direito e em todo o processo metodológico dessa realização, concorrem momentos analógicos e não se pode assim nunca dispensar a analogia, o certo é que há analogias integradas na realização do direito para a qual uma norma pode ser invocada como critério (nos termos que vimos resolver-se no problema de ‘norma aplicável’), analogias essas participantes no continuum normativo-judicativamente constitutivo dessa mediação e que, por isso, diremos analogias imediatas ou próximas, e analogias que são convocadas quando não se oferece uma norma aplicável como critério judicativo e convocadas justamente então como o directo critério da autónoma decisão judicativa, analogias estas que já diremos mediatas ou distantes.” (NEVES, A. Castanheiras. Metodologia Jurídica: Problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 272.)

Importante destacar ainda, que não estamos diante de omissão é sim, do instituto processual da preclusão, pois na fase do saneador as questões aqui abordadas foram devidamente apreciadas naquela oportunidade e mantida no agravo interno.

Para que não paire dúvida acerca da aplicação ANALÓGICA do art. 332, do CPC, transcrevo parte do voto proferido no Recurso de Agravo Interno,
in verbis:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que saneou o processo e analisou questões de ordem processuais, como por exemplo, a incompetência do juízo.

Com relação ao argumento de nulidade da decisão por ausência de citação de todos os réus, registro que a Ação Rescisória é medida excepcional dentro do nosso ordenamento jurídico, pois a regra é a observância da coisa julgada em obediência ao princípio da segurança jurídica.

Dentro desta lógica de manutenção da coisa julgada e princípio da segurança jurídica, deve o juízo observar com maior atenção e rigor os princípios da economia, celeridade processual, eficiência e duração razoável do processo, princípios estes que ganharam maior relevância com o atual Código de Ritos, mormente nos art. 6o e 8o,
in verbis:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Saliento ainda que a matéria discutida na presente Ação Rescisória não é nova neste Sodalício (URV).

Desta forma, conciliando os princípios acima mencionados e matéria já enfrentada diversas vezes pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
possível é a aplicação analógica do 968, §4o c/c art. 332, ambos do Código de Ritos
. (NEGRITEI)

Nesse diapasão, qual seja, de emprego de técnica de hermenêutica de aplicação de interpretação ANALÓGICA ou ANÁLOGA do art. 332 do CPC, não significa que a ação será, automaticamente, julgada totalmente improcedente, ante porquê há outra fundamentação que permite e autoriza a desnecessidade de citação de todos os réus, como por exemplo, a duração razoável do processo, economia, celeridade processo e farta documentação já anexada aos autos.

Apenas para se ter uma noção da complexidade da causa, a presente ação foi proposta contra, aproximadamente, 300 (TREZENTOS) servidores, estes na condição de Requeridos.

Citar 300 (trezentos) Requeridos para compor uma lide, em sede de Ação Rescisória, é contrariar uma gama de princípios norteadores do atual direito processual civil, mormente os da economia, celeridade e duração razoável do processo, o que inviabilizaria o próprio processo.

Logo, não há falar que este juízo induziu os Embargantes ao erro.

No que tange ao argumento de incompetência deste Sodalício, tal questão já foi decida na fase de saneamento do processo e objeto de Recurso de Agravo Interno.

Transcrevo parte da decisão de saneamento e do voto proferido no acórdão do referido recurso, onde a matéria foi explicitamente abordada e decidida por este Colegiado,
in verbis:

No que tange ao argumento de incompetência deste Sodalício, registro que o fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

A competência para processar e julgar Ação Rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir.

Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 966,
“caput”
, do CPC, aplicando de forma analógica, o verbete sumular no 515 do STF,
in verbis:

A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.

Para melhor elucidar, transcrevo parte da decisão objurgada,
in verbis:

(...)

Suscita o Requerido, em sede de contestação, bem como na forma de questão de ordem, a incompetência absoluta deste Sodalício.

Argumenta, em síntese, que a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória seria do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi interposto Recurso Especial e a Corte Superior, por meio de julgamento de Recurso de Agravo Interno, o proveu para negar provimento ao Recurso Especial.

Em que pese a argumentação do Requerido, o fato do trânsito em julgado ter ocorrido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não atrai, por si só, a competência daquela Corte Superior para processar e julgar.

A competência para processar e julgar a ação rescisória é do juízo onde houve o julgamento da questão que se pretende rescindir.

Assim, deve-se analisar o julgamento de mérito.

Tanto é verdade que somente pode ser objeto de ação rescisória a decisão de mérito, conforme preceitua o art. 966,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de
mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (NEGRITEI)

No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja discussão era o cerceamento de defesa, pois entendia o Estado Recorrente que havia necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o objeto do Recurso Especial era apenas de ordem processual.

A questão meritória (URV) foi decidida no âmbito deste Sodalício e não foi objeto de Recurso Especial.

Nesse norte, a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória é deste Tribunal de Justiça, posto que é onde foi decidida a questão que se pretende rescindir.

Aplica-se, analogicamente, o verbete sumular no 515 do STF,
in verbis:

Súmula 515 do STF

A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.

Em que recente decisão, assim decidiu o STJ acerca da matéria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO STJ. SÚMULA 515/STF. INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. O Tribunal regional, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser caso de extinguir a Ação Rescisória sem resolução do mérito, sob o fundamento de que "a decisão aqui atacada, traduzida nos embargos infringentes, foi levada ao STJ, via de recurso especial, o que exclui a competência deste Tribunal" (fl. 247, e-STJ). 3. Por outro lado,
é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a competência para a apreciação da Ação Rescisória é do juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório - inteligência da Súmula 515/STF.
4. Na hipótese dos autos, como a questão referente à inaplicabilidade do art. 530 do CPC não foi submetida ao STJ, permanece a competência da Corte Regional para o processamento da Rescisória. 5. Recurso Especial provido para, reconhecendo a competência do TRF da 5a Região para o processamento da Ação Rescisória, determinar o retorno dos autos para que prossiga no julgamento do feito. (STJ - REsp 1830857/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, rejeito a preliminar e questão de ordem e declaro este Sodalício como competente para processar e julgar a presente Ação Rescisória.
Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Considerando que houve apresentação de contestação, declaro encerrada a instrução probatória.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, razão pela qual deixo de tecer maiores considerações.

No que concerne ao argumento de existência de perícia na instância inferior como forma de saber o no processo de origem e forma de saber o proveito econômico da causa, consigno que a suposta existência de perícia não restou comprovada pelos Embargantes, bem como trata-se fato novo não suscitado anteriormente. Logo, por ser fato ou matéria nova, tal argumento é inovação recursal, o que não é admitido em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CLARA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO INFRIGÊNCIA DOS ARTS. 97 DA CF E ART. 948 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. (...) 3. Matéria não suscitada anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. (...). (TJ/MT N.U 1010720-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023